Tribunal: TJPA
Processo: 0000682-51.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000682-51.2020.8.14.0401

APELANTE: ANTONIO SOUZA LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL.
ART. 147 C/C ART. 61, II, “F”, AMBOS DO CPB.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR. ALMEJADA NULIDADE. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO EM RAZÃO DA MATÉRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORA. REFORMA DO VALOR FIXADO EM DANOS MORAIS. PREJUDICADOS. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM, DECLARADO DE OFÍCIO A EXTINÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PRESCRIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Como é sabido, ocorre o fenômeno da prescrição no momento em que o Estado, em razão do decurso de tempo, perde seu
ius puniendi
(direito de punir). Podemos encontrar a prescrição no artigo 109 e seguintes do Código Penal
;

2.

Assim, considerando que
na data da publicação sentença (id 12449204 – Pág. 94), já havia decorrido o período de
01 (um) ano, 10 (dez) meses e 16 (dezesseis) dias
, conforme
Calculadora de Prescrição da Pretensão Punitiva do CNJ
, restando configurada a hipótese de extinção da punibilidade pela prescrição, na modalidade prescrição retroativa
;

3. Recurso conhecido e improvido, porém, reconheço, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva pela prescrição retroativa, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, e declarar, de ofício, a extinção da punibilidade do apelante pela prescrição retroativa, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 26 de junho e término em 03 de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por

ANTONIO SOUZA LIMA
,
objetivando reformar a decisão do M.M Juízo de Direito da 3ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher/Pa, que condenou o acusado a pena de
02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção
, em regime inicial
aberto
, pela prática do crime tipificado no
art. 147 c/c art. 61, II, “f”, ambos do CPB.

Narra a denúncia que no dia 08.05.2019, por volta das 20h, o acusado proferiu os seguintes termos contra a ofendida:
“fudida tu não tem nada, a casa é minha, quem fez fui eu, juiz nenhum vai me tirar, os incomodados que se mudem e se eu sair de casa, eu pego gasolina e toco fogo na casa” (textuais).

Em
razões recursais (ID 12449221 – Págs. 115/131)
, a defesa pugna pela absolvição do acusado em razão da insuficiência de provas para uma condenação e da negativa de autoria, devendo ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
.

Esclarece no que concerne a condenação do apelante ao pagamento de danos morais, por se tratar de dano in re ipsa, é certo que, embora caiba ao julgador, dentro de seu livre convencimento motivado, sopesar o valor mínimo a ser arbitrado a título de indenização, exige-se que o Magistrado fundamente sua decisão de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, em atenção ao princípio contido no art. 93, IX, da CF⁄88, segundo o qual todas as decisões judiciais serão motivadas, sob pena de nulidade.

Dessa maneira, requer o reconhecimento da incompetência do Juízo prolator da sentença para processar e julgar o feito, em razão da matéria, que não é amparada pela Lei Maria da Penha; a absolvição do apelante, do crime que lhe está sendo imputado, nos termos acima explicitados; e, a improcedência do pedido de condenação em danos morais ou para reduzir a condenação a valor simbólico compatível com a hipossuficiência do apelante.

Em
contrarrazões (ID 12449226 – Págs. 137/142),
o Ministério Público de 1º grau,
manifesta-se refutando as razões arguidas pelo recorrente, diante de todos os fundamentos já exarados, e requer que seja
negado provimento
ao recurso de apelação interposto pelo acusado, a fim de que seja respeitada a decisão condenatória proferida pelo douto Juízo a quo que acatou a acusação do Ministério Público, reconhecendo que o réu/apelante cometeu o crime de ameaça, tipificado no art. 147, caput do CPB, contra a vítima mantendo-se a decisão recorrida em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, o Douto Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, manifesta-se pelo conhecimento do presente Recurso de Apelação e, no mérito, por seu
improvimento
, para que seja mantida a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A
defesa pugna pela absolvição do acusado em razão da insuficiência de provas para uma condenação e da negativa de autoria, devendo ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
.

Esclarece no que concerne a condenação do apelante ao pagamento de danos morais, por se tratar de dano in re ipsa, é certo que, embora caiba ao julgador, dentro de seu livre convencimento motivado, sopesar o valor mínimo a ser arbitrado a título de indenização, exige-se que o Magistrado fundamente sua decisão de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, em atenção ao princípio contido no art. 93, IX, da CF⁄88, segundo o qual todas as decisões judiciais serão motivadas, sob pena de nulidade.

Dessa maneira, requer o reconhecimento da incompetência do Juízo prolator da sentença para processar e julgar o feito, em razão da matéria, que não é amparada pela Lei Maria da Penha; a absolvição do apelante, do crime que lhe está sendo imputado, nos termos acima explicitados; e, a improcedência do pedido de condenação em danos morais ou para reduzir a condenação a valor simbólico compatível com a hipossuficiência do apelante.

Ocorre que, por ser matéria de ordem pública,
forçoso é analisar a ocorrência da extinção da pretensão punitiva pela prescrição.

Com efeito, o Estado Brasileiro, conforme previsto na Constituição Federal de 1988 é um Estado Democrático de Direito e, como consequência deste preceito, nossa ordem jurídica observa determinados princípios, tal qual o da proporcionalidade, o da segurança jurídica e mais recentemente, o da razoável duração do processo.

A hodierna atuação do Poder Judiciário implica não apenas a condução do processo e a apreciação da matéria nele discutida, mas também a garantia de que a tutela jurisdicional prestada venha a refletir que todos os atos praticados caminharam para um desfecho efetivo e útil para os jurisdicionados, denotando que a atuação estatal não foi em vão.

Como é sabido, ocorre o fenômeno da prescrição no momento em que o Estado, em razão do decurso de tempo, perde seu
ius puniendi
(direito de punir). Podemos encontrar a prescrição no artigo 109 e seguintes do Código Penal.

No presente caso, não se alcançou a utilidade da prestação jurisdicional, tendo em vista que, observa-se a ocorrência da extinção da punibilidade após a concretização da pena pelo magistrado sentenciante.

A dicção do art. 107, IV do Código Penal afirma que
extingue-se a punibilidade pela
prescrição
, decadência ou perempção
.

Dispõe, ainda, o art. 110 do Código Penal:

“A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada (...).

§ 1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pena aplicada.”

Observei que a r. sentença combatida, contra a qual não houve recurso Ministerial, aplicou ao apelante a pena
02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção
, em regime inicial
aberto
, pela prática do crime tipificado no
art. 147 c/c art. 61, II, “f”, ambos do CPB
, a qual será regida pelo lapso prescricional de 03 (três) anos, conforme estabelece o art. 109, VI, do CPB.

Contudo, atenta ao acervo probatório, vejo que o apelante ao tempo dos fatos contava com 82 (oitenta e dois) anos de idade (id 12449223 – Págs. 133/134), assim, os prazos de prescrição são reduzidos à metade, conforme previsão do art. 115, do CPB. Colaciono:

Art. 115
- São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos,
ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984). (grifo nosso)

Dessa maneira, quanto à pena aplicada ao recorrente pelo crime de ameaça,
02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção
, observa-se que segundo o art. 109, VI, do CP, ocorre a prescrição dos mesmo em
03 (três) anos
, sendo
reduzido à metade
– 01 (um) ano e 06 (seis) meses - em razão do disposto no art. 115, do CPB.

Assim, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia do recebimento da denúncia, que ocorreu em 28/02/2020 até a data da publicação da sentença, que ocorreu em 13/01/2022.

Vê-se, portanto, que na data da publicação sentença (id 12449204 – Pág. 94), já havia decorrido o período de
01 (um) ano, 10 (dez) meses e 16 (dezesseis) dias
, conforme
Calculadora de Prescrição da Pretensão Punitiva do CNJ
, restando configurada a hipótese de extinção da punibilidade pela prescrição, na modalidade prescrição retroativa.

O precedente do Superior Tribunal de Justiça é nesse sentido:

“A PRESCRIÇÃO, DEPOIS DA SENTENÇA CONDENATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO, OU DEPOIS DE IMPROVIDO SEU RECURSO, REGULA-SE PELA PENA APLICADA. DECLARA-SE A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE SE DA DATA DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO ATÉ O PRESENTE MOMENTO JÁ TRANSCORREU O LAPSO PRESCRICIONAL NECESSÁRIO PARA TANTO. (STJ, EDcl nos EDcl no REsp. 636205/RS, Rel. Min Gilson Dipp, 5ª T., DJ 6/3/2006, p. 428)

Portanto, denota-se que restou prescrita a pena aplicada ao recorrente
ANTÔNIO SOUZA LIMA
com relação ao crime tipificado no
art. 147 c/c art. 61, II, “f”, ambos do CPB.

Ante o exposto, e corroborando o parecer Ministerial, conheço do recurso,
NEGO PROVIMENTO
, e declaro, de ofício, a extinção da punibilidade pela prescrição, em favor do réu
ANTÔNIO SOUZA LIMA
, nos termos do art. 109, inciso VI, c/c § 1º, do art. 110, c/c art. 107, IV, c/c art. 115, todos do Código Penal Brasileiro, restando prejudicada a análise do mérito do presente recurso.

É o voto.

Belém/PA,
26
de junho de 2023.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/07/2023